Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA EM CONSIGNAÇÃO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. BANCO. NEGLIGÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. REDUÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidaria de todos os que participam da cadeia de fornecimento em relação aos danos causados aos consumidores, em virtude de falhas nos serviços prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

2. In casu, ao aprovar o crédito referente ao contrato de alienação fiduciária sem a exigência de apresentação da documentação necessária, o banco agiu com negligência e assumiu os riscos decorrentes do negócio, contribuindo para a fraude ocorrida no contrato principal de compra e venda consignada.

3. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor consumidor, além de inexistir qualquer das excludentes de responsabilidades, resta configurado o dever de indenizar.

4. Ao disciplinar as regras quanto ao modo de fixação de honorários sucumbenciais, a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2o do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação da verba e deixar ao § 8o do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019).

5.No caso dos autos, mostra-se inviável a redução equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica.

6. Negou-se provimento ao apelo.